Tribunal: TJPA
Processo: 0806321-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806321-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: THALYA MARTINS MACHADO

AGRAVADO: MARIA JOSE VIEIRA CARRIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Esbulho. Probabilidade do direito. Perigo de dano. Requisitos preenchidos. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, com base no Art. 561 do CPC.

III.

Razões de decidir

3. O artigo 561 do CPC exige a demonstração da posse pelo autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência e a perda da posse.

4. A Agravada demonstrou que residia no imóvel em litígio, conforme documentação anexada, incluindo habilitação para matrimônio e declaração de residência, entre outros. A Agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse anterior e pacífica, limitando-se a invocar direito sucessório, o que não afasta a proteção possessória reconhecida judicialmente.

5. Presentes os requisitos para deferimento da reintegração de posse em sede de tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do CPC, estando correta a decisão agravada ao reconhecer a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 561 e 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALYA MARTINS MACHADO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção-PA, que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada, MARIA JOSÉ VIEIRA CARREIRA, determinando sua permanência no imóvel rural denominado Chácara São Francisco, Lote 49, PA João Lanari do Val. Entendeu o juízo
a quo
, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

A posse é o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, a análise eventual da titularidade da propriedade na ação possessória pode ser feita para formar a convicção do juiz, no sentido de fornecer-lhe elementos para dar ou não a proteção possessória ao autor ou ao réu, neste último caso, considerando que se trata de ação de natureza dúplice.

De acordo com o Boletim de Ocorrência e o documento de registro pelo INCRA, o requerente comprovou sua qualidade de possuidor, alegado esbulho ocorreu na data de 11/09/2021, sendo que, neste caso, é um requisito necessário para saber se a suposta ofensa praticada pelos requeridos data de menos de ano e dia.

A liminar em ação possessória não tem caráter cautelar, mas sim, de antecipação dos efeitos da sentença, ou seja, do resultado do pedido de proteção possessória, sendo a provisoriedade, aliás, seu único traço de semelhança com a liminar em cautelar.

Os requisitos a serem examinados para sua concessão são aqueles enumerados no artigo 561 do CPC, entre eles a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data deste e a continuação ou a perda da posse, caso se trate de ação de manutenção ou de reintegração de posse.

O que determina o caráter possessório da ação não é só o pedido, mas também a causa de pedir, que constitui os fundamentos jurídicos do pedido do autor.

No caso em análise, a autora apresentou documentação idônea que corrobora com a alegação da exordial, na qual constatou que o imóvel objeto do litígio, devidamente descrito, atualmente está sofrendo turbação do requerido, cujas informações corroboraram os fatos alegados pela autora, no sentido de que esta é o único detentor da posse do imóvel em litígio.

Dessa forma, pela análise dos autos, verifica-se, que a autora realmente detém a posse anterior do imóvel, bem como, que o esbulho praticado pela ré data de menos de ano e dia, pelo que se justifica o uso do procedimento.

Assim sendo, a parte autora preenche, neste momento, os requisitos necessários devendo ser-lhe conferido o direito à liminar requestada.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR de reintegração na posse do imóvel, conforme pleiteado, determinando a expedição do competente mandado, para o fim de que a parte autora seja reintegrada na posse integral do imóvel que consta nos documentos juntados à petição inicial, para tanto fica desde logo autorizada a requisição de força policial para auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da medida.

O Réu e Terceiros ocupantes deverão ser notificados desta decisão para desocupação em 30 (trinta) dias, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC e desocupação coercitiva a ser cumprida por Oficial de Justiça.

INTIMEM-SE as partes desta decisão.

(...)

A agravante sustenta que é herdeira necessária de Herculano Machado Santos, seu falecido pai, e que a agravada não possuía qualquer direito ao imóvel, uma vez que a ação de reconhecimento de união estável post mortem foi indeferida. Dessa forma, requer a reforma da decisão e a suspensão da liminar concedida.

Por outro lado, a agravada alega que convivia maritalmente com o falecido no imóvel até a data de seu óbito e que foi esbulhada de sua posse pela agravante, que teria se apropriado do bem de forma ilegítima. Apresenta documentos comprobatórios, incluindo boletim de ocorrência, documentos do INCRA e prova de residência no local.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, com base na ausência dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, uma vez que não foi demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

É o relatório. Passo ao voto.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 17 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo autor, por entender que nesta fase de cognição sumária restou evidenciado o esbulho ocorrido há menos de ano e dia, bem como a presença de todos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Entendo assistir razão ao magistrado de origem, na medida em que a agravante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a sua posse anterior e pacífica, restando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse. Vejamos.

De acordo com o art. 561 do CPC o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica da transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, compulsando os autos do processo em primeiro grau, verifico que em análise perfunctória, a agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua posse, comprovando que possuía relacionamento com o “de cujus”, pai da agravante e residia no imóvel em litígio. Digo isso com base nos documentos de habilitação para o matrimônio, bem como em declaração de residência firmada por ambos indicando o local de moradia como sendo exatamente o loteamento, cuja posse está controvertida na ação. Todos os documentos referidos estão contidos no ID 46159216 da ação de origem.

Por sua vez, a agravante trouxe, em seu recurso, documentos que não são suficientes para, por si só, a demonstrar a sua posse antiga e pacífica, considerando que fundamenta seu pedido no direito sucessório, sustentando que, como filha do falecido, tem direito sobre o bem. No entanto, não há qualquer comprovação de que exercia a posse do imóvel, sendo descabida a invocação do direito sucessório para afastar a proteção possessória da agravada.

Realmente, o fato de a agravante ser herdeira não lhe confere automaticamente a posse do imóvel, especialmente em detrimento da agravada, que já exercia a posse antes do esbulho.

Da mesma forma, entendo demonstrado o esbulho por meio do Boletim de Ocorrência cujo relato, a prima facie, demonstra o esbulho perpetrado pela agravante contra a posse exercida pela agravada.

A meu ver, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da reintegração de posse, em sede de tutela antecipada, o que se admite desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, estando escorreita a decisão agravada, já que presente a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano, considerando que a autor foi retirada compulsoriamente do imóvel no qual residia.

Sendo assim e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025